Tribunal: TJBA
Processo: 8174404-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8174404-07.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOHN SILVEIRA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS DROGAS APREENDIDAS. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por JOHN SILVEIRA CONCEICAO irresignado com a sentença, proferida nos autos da ação penal nº 8174404-07.2022.8.05.0001, que tramitou perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Crime da Comarca de Alagoinhas, e condenou o apelante incurso nas penas do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime incial aberto. 2. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação suscitando inicialmente a nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas, sob a alegação de que teria ocorrido invasão de domicílio e agressões físicas por parte dos policiais militares. 3. Segue sustentando a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, argumentando que os depoimentos dos policiais seriam contraditórios e imprecisos quanto à dinâmica dos fatos e à posse dos entorpecentes. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 4. Em relação ao pleito da ilicitude da prova material produzida em razão da ilegalidade da busca domiciliar, um exame percuciente do caderno processual permite afirmar, de logo, que, apesar do esforço defensivo, a argumentação trazida não merece acolhimento. 5. Após a análise detida do conjunto fático-probatório, verifica-se que a insurgência defensiva não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. Os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação — policiais militares que participaram diretamente da diligência — são uníssonos ao afirmar que a abordagem e a consequente prisão em flagrante do apelante ocorreram em via pública, especificamente na localidade conhecida como Bongo, situada no bairro de Brotas. 6. A dinâmica dos fatos revela que a guarnição policial realizava rondas ostensivas de rotina quando visualizou dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, o apelante e o corréu empreenderam fuga, comportamento que, por si só, justifica a fundada suspeita e legitima a perseguição policial. De acordo com o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito 7. Outrossim, imperioso ressaltar que , ainda que se considerasse a hipótese de ingresso em domicílio - o que não é o caso dos autos -, o crime de tráfico de drogas, pela sua própria natureza, é classificado como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, mantendo-se o estado de flagrância enquanto não cessar a permanência, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal. 8. A defesa do apelante também suscita a nulidade da ação penal em razão de supostas agressões físicas e atos de tortura praticados pelos policiais militares no momento da abordagem. 9. No entanto, em que pese a gravidade das afirmações vertidas pelo recorrente, a alegação de violência policial não encontra o necessário respaldo no acervo probatório coligido aos autos. O Laudo de Exame de Lesões Corporais, acostado sob o ID 103404858 (fl. 56), foi conclusivo ao atestar a inexistência de sinais externos de lesão ou qualquer vestígio de agressão física contemporânea à data dos fatos. Registre-se, por oportuno, que o próprio apelante, ao ser questionado em juízo, admitiu expressamente que as supostas agressões sofridas não deixaram marcas aparentes em seu corpo, o que enfraquece consideravelmente a tese de nulidade por violação à integridade física. 10. Ademais, ressalta-se que o magistrado de primeiro grau, ao analisar os depoimentos, destacou as contradições entre as versões apresentadas pelo apelante e pelo corréu. Enquanto John alegou ter sido torturado no interior de sua residência, o corréu Alexandro afirmou que foi abordado do lado de fora e que não viu o que ocorreu com o apelante no interior do imóvel, embora tenha mencionado ter sofrido um "tapa na cara". Tais dissonâncias, aliadas ao resultado negativo da perícia técnica, tornam a versão defensiva inverossímil e despida de eficácia para contaminar a higidez da instrução criminal. 11. Portanto, inexistindo elementos objetivos que corroborem a narrativa de agressões injustificadas, e estando a atuação estatal amparada pela presunção de legitimidade e legalidade, não há que se falar em nulidade das provas. A preservação do devido processo legal foi assegurada durante toda a persecução penal, motivo pelo qual rejeito a nulidade suscitada. 12. A materialidade do delito encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial de ID 349309588, o qual atestou que as substâncias encontradas em poder do apelante e do corréu tratavam-se de cocaína (Benzoilmetilecgonina) e maconha (tetrahidrocanabinol). Tais substâncias são de uso proscrito no território nacional, conforme a Portaria nº 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, evidenciando o caráter ilícito do material apreendido. 13. Em relação à autoria, o conjunto probatório é igualmente firme no sentido de apontar o apelante John Silveira Conceição como o responsável pela conduta descrita na denúncia. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, composta pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a diligência, é coerente e harmônica com os elementos colhidos na fase inquisitorial. 14. A tese defensiva que aponta contradições nos relatos dos policiais em razão do esquecimento de detalhes periféricos não merece acolhimento. Como bem salientado pelo magistrado sentenciante, o fato de a audiência ter ocorrido cerca de três anos após a diligência torna natural o esquecimento de minúcias, as quais não possuem o condão de infirmar o núcleo central da prova colhida, que é a apreensão das substâncias ilícitas na posse direta do réu. 15. Doutrinariamente, o testemunho do policial é admitido como meio de prova idôneo, baseando-se no princípio de que o Estado não pode conferir o poder de polícia a seus agentes e, simultaneamente, retirar a credibilidade de suas declarações quando no desempenho de suas atribuições. A palavra dos milicianos é prova subjetiva de alto relevo, especialmente em crimes de tráfico de drogas, que frequentemente ocorrem em contextos de clandestinidade. 16. Em contrapartida, a versão apresentada pelo acusado, mostra-se isolada nos autos e desprovida de qualquer elemento de corroboração. 17. Portanto, diante de depoimentos firmes e convergentes, aliados à prova pericial técnica, a condenação de John Silveira Conceição nas penas do artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 apresenta-se como medida impositiva, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo. 18. Em relação a alegação do apelante de que a droga apreendida era para consumo próprio, razão pela qual deve ser absolvido do crime de tráfico de drogas, a tese não prospera. 19. No caso em apreço, o apelante trazia consigo 31 pinos de cocaína, substância de elevado potencial lesivo e alto valor de mercado. Somada à quantidade expressiva de entorpecente, a apreensão de quatro aparelhos celulares de marcas distintas e, primordialmente, de uma máquina de pagamentos em cartão da marca C6PAY, constitui evidência robusta da atividade comercial ilícita. É absolutamente incompatível com a condição de mero usuário a posse de instrumentos voltados à facilitação de transações financeiras e ao fracionamento da droga, como a balança de precisão também apreendida no contexto da diligência 20. Ora, a diversidade das substâncias, aliada à quantidade expressiva e, principalmente, à forma de acondicionamento (divididas em porções individualizadas, prontas para comercialização), são elementos que, por si sós, já indicariam a prática do delito de tráfico. Soma-se a isso o fato de que a apreensão ocorreu em área conhecida pela intensa comercialização de drogas e tendo sido apreendido balança de precisão e uma máquina de pagamentos em cartão da marca C6PAY, conforme indicado na denúncia e corroborado pelos depoimentos dos policiais militares. 21. Do exposto, o total da droga apreendida em conjunto com o contexto da apreensão, demonstram suficientemente o intuito da mercancia, não sendo possível a desclassificação para crime de uso pessoal, do art. 28 da Lei de Drogas. 22. Deste modo, entendo pela manutenção da condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, uma vez que devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito. 23. Parecer Ministerial pelo não provimento. 24. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8174404-07.2022.8.05.0001, em que figuram como JOHN SILVEIRA CONCEIÇÃO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça